Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS QUE SE ARRASTA DESDE 2015. AGRAVADO COM RENDA ALTA. PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. INOVAÇÃO DO NOVO CODEX. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFICIENTE E ADEQUADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PONDERAÇÃO ENTRE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EFETIVIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. REsp 1828388-DF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PELO ÓRGÃO PAGADOR. MERAS ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. APURAÇÃO. REGULARIDADE. EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS DA AGRAVANTE SEM A DEDUÇÃO DOS DESCONTOS LEGAIS. REGRA DO ART. 373, CPC. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade de sorte que as alegações de descumprimento de decisão judicial, baseadas nas “simples operações matemáticas” da recorrente, sem atentar para os descontos obrigatórios do salário, não são suficientes, por si, para afastar a regularidade do percentual penhorado pelo órgão responsável da Administração no regular cumprimento da decisão na forma determinada. Ônus processual do art. 373, CPC, desatendido diante dos documentos comprobatórios da Administração.
2. Estando os cálculos da Administração em conformidade com a decisão judicial, não há que se falar em descumprimento e fixação de astreintes se a recorrente não observou em seus cálculos que os descontos obrigatórios (IR e INSS, por exemplo, além de verbas como auxílio alimentação ou auxílio moradia, e indenizações ou auxílios eventuais/transitórios) são abatidos do montante que serve de base para o cálculo do percentual de 15% (quinze por cento) de penhora determinada.
3. Apesar de alegar, a recorrente não provou o alegado descumprimento da decisão judicial. Suas alegações unilaterais, em desacerto com as provas dos autos, revelando equivocada forma de cálculos, não atenderam à exigência processual quanto ao ônus da prova (art. 373, CPC).
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.